Tribunal: TJMT
Processo: 1021176-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1046202-14.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de AUGUSTO CESAR CARDOSO DE ALBUS, que determinou a emenda da inicial, para juntada da regular notificação extrajudicial do Requerido.
Alega, em síntese, que em razão de injustificada inadimplência, foi proposta ação de busca e apreensão em desfavor do agravado, tendo sido determinado, pelo Juízo a quo, a emenda da inicial, para juntada de regular notificação extrajudicial do requerido ou através de intimação por edital, sob pena de extinção.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, vez que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
Ressalta que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato, sendo cumprido pressuposto, inobstante não tenha sido recebida em seu destino com a informação de ser o agravado desconhecido, portanto, suficiente para a comprovação da mora no contrato.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando decisão agravada e determinada a análise do pedido de liminar da exordial.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, a medida adotada pela agravante aparenta ter atingindo o fim a que se destina.
Neste sentido:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO ERA DESCONHECIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, DEFIRO a almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legalParte inferior do formulário